Tribunal: TCU
Processo: 035.523/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não cumprimento do objeto pactuado previsto em contrato de repasse, destinado ao apoio à comercialização da agricultura familiar no território de Manaus/AM e entorno mediante a implantação da base de serviços e comercialização, além do apoio à implementação e expansão de investimentos que beneficiassem coletivamente os agricultores familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em desfavor da Associação Organização Não Governamental Nymuendaju, do Sr. Cláudio Costa de Araújo, da Sra. Iranilde Gusmão da Silva e da Sra. Elizeth Campos Figueira, em razão de não cumprimento do objeto pactuado previsto no contrato de repasse 329.668-20/2010, firmado com a União, destinado ao apoio à comercialização da agricultura familiar no território de Manaus/AM e entorno mediante a implantação da base de serviços e comercialização, além do apoio à implementação e expansão de investimentos que beneficiassem coletivamente os agricultores familiares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Cláudio Costa de Araújo e a Sra. Elizeth Campos Figueira; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Iranilde Gusmão da Silva e a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Iranilde Gusmão da Silva e condená-la, solidariamente com a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 45.185,00 14/11/2013 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Iranilde Gusmão da Silva e à Associação Organização Não Governamental Nymuendaju a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.